Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028760-35.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA DA SILVA GODINHO - CPF: 040.607.341-44 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), CAROLINA DA SILVA GODINHO - CPF: 040.607.341-44 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE DO PROCESSO -ART. 5o, LXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

“
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
”. (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
Carolina da Silva Godinho
contra ato coator atribuído ao
Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,

concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promova a análise conclusiva dos requerimentos administrativos autuados sob os no 201836977, 201940745 e 201948668, no prazo de 10 (dez) dias úteis

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, manifestou pela ratificação da sentença (id. 86079040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a impetrante, visando a ascensão nos quadros da carreira como servidora pública ocupante do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT, formulou os requerimentos administrativos no 201836977, 201940745 e 201948668, protocolizados, respectivamente, em 05.11.2018, 01.02.2019 e 30.05.2019, perante a autoridade coatora, a qual, desde a concessão da segurança, não havia se pronunciado sobre os pedidos, cuja omissão ensejou a impetração do mandado de segurança.

O magistrado sentenciante, após a colheita de informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, concedeu a segurança vindicada pela impetrante, convolando os efeitos da decisão liminar outrora deferida, para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise conclusiva dos requerimentos administrativos em voga.

A sentença em reexame merece ser ratificada.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei Federal no 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

No campo da doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“
(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à demora da autoridade consistente na ausência de análise dos pedidos administrativos relativos à pretendida ascensão da impetrante no cargo que atualmente ocupa, dentro do prazo razoável.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

“
Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.
A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão
.” (N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (grifou-se)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF)
.” (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA.
A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.
”

(N.U 0039954-51.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) (grifou-se)

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021